Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO PARADO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. DANOS SUBSTANCIAIS. VENDA DO VEÍCULO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DA VENDA E O VALOR PREVISTO NA TABELA FIPE. ADOÇÃO DO VALOR DE MERCADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. "Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa" (REsp no 198.196, RJ).
2. Tratando-se de colisão, se o primeiro ponto de impacto foi a traseira do veículo do autor, fato confirmado pelo acervo fotográfico (ID 58755001), laudo pericial (ID 58754999) e ocorrência policial (ID 58755000), prevalece a presunção de culpa de quem colidiu atrás.
3. Quanto aos danos materiais, diante do preço do conserto das avarias (R$ 15.808,00, ID 58755002), o autor optou por vender o veículo por 14.000,00 (ID 58755004). A pretensão recursal está na diferença entre o valor da Tabela Fipe (R$ 32.075,00) e o preço de venda do bem.
4. Anuncios na internet mostram, todavia, que o preço médio do veículo Tiggo 2011/2012 gira em torno de 25 mil reais1. À mingua de uma avaliação precisa, o valor de mercado é o parâmetro que deve ser utilizado para a indenização e não a Tabela Fipe como pretende o autor.
5. Considerando que o veículo foi vendido por 14 mil reais, o autor faz jus à indenização de R$ 11.000,00 pelo veículo e de R$ 350,00 pelo guincho.
6. Os transtornos enfrentados com a venda do veículo, contudo, não são suficientes para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu Ortêncio a pagar R$ 11.350,00 (onze mil, trezentos e cinquenta reais) corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

_________________________________________________________
1. https://www.olx.com.br/autos-e-pecas/carros-vans-e-utilitarios/chery/tiggo?re=62&rs=61